Tribunal: TJDFT
Processo: 0767211-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE OBRA DEVERÁ SER CONTADO EM DIAS CORRIDOS. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL. INDENIZAÇÃO JUROS DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas 7.1, 7.2 e suas alíneas, condenando a ré ao pagamento da multa moratória contando desde a data em que o imóvel deveria ter sido entregue até a data da entrega das chaves. Condenou ainda ao ressarcimento dos juros da obra suportados pelos autores. Suscita preliminar de prescrição da pretensão indenizatória pela responsabilidade contratual com pagamento de multa e ilegitimidade passiva em relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título de “juros da obra”. Ultrapassadas as preliminares, quanto ao mérito, defende a legalidade das cláusulas contratuais declaradas abusivas. Sustenta, caso seja aplicada multa cominatória, que o atraso foi de 14 dias e não de 92 dias e que deve ser considerado o parâmetro da cláusula 7.3, que corresponde a R$ 499,25. Requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Reconsiderada a decisão de ID 51000389, uma vez que a presente controvérsia não se amolda à discussão travada no PUIL 0700935-37.2022.8.07.0008 em trâmite na Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal.
III. Prejudicial de prescrição: conforme entendimento consolidado nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.281.594/SP, a expressão “reparação civil” utilizada no art. 206, §3o, V, do Código Civil, restringe-se aos danos decorrentes de ato ilícito não contratual. A ementa do julgado é clara: “O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.” No caso em análise, a previsão de entrega do imóvel seria 30/11/2012, as chaves foram entregues em 29/08/2013. Contando o prazo de 180 dias em dias corridos, este expiraria em 29 de maio de 2013, a ação foi proposta em 19/12/2022, considerando o prazo decenal, a pretensão não está prescrita. Prejudicial rejeitada.
IV. Preliminar de ilegitimidade passiva: é parte legítima para figurar no polo passivo da ação a construtora/incorporadora apontada pelo consumidor como a causadora dos prejuízos que este pretende ver ressarcidos em razão do alegado atraso na entrega do imóvel, inclusive no que toca aos juros de obra ou taxa de evolução da obra, pois, embora pagos ao agente financeiro, o que se objetiva é o ressarcimento das perdas supostamente decorrentes da mora contratual. Preliminar rejeitada.
V. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal.
VI. A promessa de compra e venda celebrada entre as partes prevê que o imóvel deveria ser entregue até 30/11/2012, havendo ainda previsão de prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis na cláusula 7.1 (ID ). É sabido, pelas regras de experiência comum, que no decorrer de construções civis podem ocorrer intempéries que acabam por atrasá-la, sendo difícil indicar com precisão absoluta a data do término da obra. Logo a previsão contratual de prorrogação do prazo é válida, sobretudo porque, fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, evitam-se abusos da construtora e atrasos excessivos e injustificados. No entanto, a fixação em dias úteis é abusiva, por impor ao consumidor desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV do CDC. A contagem do prazo de tolerância, portanto, deve se dar em dias corridos.
VII. Em relação à multa contratual, considerando-se que a previsão de entrega do bem era dia 30/11/2012, acrescentando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, o prazo final seria 29/05/2013, mas as chaves somente foram entregues 29/08/2013, assim os recorridos deverão receber a multa contratual do período compreendido entre 29/05/2013 a 29/08/2013. Esclarecendo que não há que falar em redução do valor, primeiro porque fixada em contrato de adesão elaborado pela recorrente, segundo por não se tratar de multa desproporcional ao inadimplemento.
VIII. Quanto aos juros de obra, após afastar a preliminar de ilegitimidade da construtora para constar no polo passivo em relação a este pagamento efetuado. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é lícita a cláusula de atribuição de juros de obra (ou taxa de evolução do contrato), ao adquirente de imóvel, antes da entrega das chaves (EREsp 670.117/PB). Todavia, no caso de atraso na entrega do imóvel, a construtora/incorporadora deverá ser responsável pela indenização de tal pagamento, por ser um fato imputável somente a ela.
IX. Por ocasião do julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que “É lícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo período de tolerância.”(Resp 1729593/SP). No caso dos autos, a planilha de evolução do financiamento demonstra que não houve amortização do saldo devedor até 17/03/2014, evidenciando o pagamento de juros de obra, portanto a parte autora deve ser ressarcida dos juros de obra no período de 29/05/2013 a 17/03/2014. Portanto, não merece reparos a sentença.
X. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada.
XI. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.